Tribunal: TJMT
Processo: 1042060-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042060-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Assistência Judiciária Gratuita, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), REGINALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 555.195.551-68 (AGRAVANTE), RURAL BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 14.947.900/0013-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

REGINALDO MARTINS DA SILVA

AGRAVADO
(S):

RURAL BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRODUTOR RURAL COM EXPRESSIVO PATRIMÔNIO E ATIVIDADE ECONÔMICA ORGANIZADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS AUTORIZADO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes. Parte agravante sustenta hipossuficiência econômica, apesar da existência de patrimônio relevante e do exercício de atividade rural de grande porte, alegando prejuízo financeiro decorrente de frustração de safra. Indeferimento do benefício com fundamento na existência de expressivo patrimônio imobiliário, frota de veículos e maquinário agrícola, além de elevada movimentação econômica anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada por produtor rural com patrimônio expressivo e atividade econômica organizada é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, à luz do art. 99, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade econômica da parte requerente.

A documentação fiscal apresentada revela patrimônio relevante, elevada receita bruta anual e exploração de atividade rural profissional, incompatíveis com a condição de insuficiência econômica.

O prejuízo contábil decorrente do risco empresarial não se confunde com incapacidade financeira para arcar com custas processuais.

O simples endividamento, ainda que elevado, não afasta a capacidade contributiva quando existente patrimônio significativo e acesso ao sistema de crédito.

É cabível, como medida intermediária, a autorização de parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Autorizado, de ofício, o parcelamento das custas processuais.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade econômica da parte. 2. O prejuízo contábil decorrente de risco empresarial não caracteriza, por si só, insuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita. 3. É admissível o parcelamento das custas processuais como medida de acesso à justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, § 6o, e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
793.487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 22.08.2017; TJMT, N.U 1001844-02.2025.8.11.0004, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINALDO MARTINS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos do processo n. 1003064-64.2025.8.11.0059, que tramita em face de RURAL BRASIL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, tendo o magistrado singular indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na constatação de que o requerente seria titular de expressivo patrimônio composto por diversos imóveis urbanos e rurais, além de frota significativa de veículos, bens que demonstrariam capacidade contributiva.

O juízo
a quo
consignou que o simples endividamento, ainda que elevado, não afastaria a constatação de ampla capacidade patrimonial, revelando que o autor disporia de meios para suportar os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento
, conforme:

Pugna a parte autora pelos benefícios da justiça gratuita.

Alega que firmou diversos financiamentos e cédulas bancárias, muitas das quais precisaram ser renegociadas em razão da inadimplência. Juntou documentação para tentar comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura a assistência judiciária apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Da mesma forma, o art. 98 do CPC estabelece que a concessão do benefício depende da demonstração concreta da impossibilidade de arcar com os custos do processo:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481, STJ, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012).

Contudo, embora a parte autora afirme fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, em consulta aos sistemas disponíveis ao Judiciário, verificou-se que o requerente é titular de expressivo patrimônio, composto por diversos imóveis urbanos e rurais, além de uma frota significativa de veículos, bens que demonstram sua capacidade contributiva.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇAS DE TAXAS CONDOMINIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, emum primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter. 2.
A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família
(CPC, art. 98). 3.
Não havendo nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício da justiça gratuita, necessária
a
sua revogação.
(TJ/MT - N.U 1034134-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 24/06/2022). (
g.n
.)

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 481 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO
. A mera declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica não se reveste da presunção juris tantum de veracidade, devendo a gratuidade de justiça ser negada à míngua de comprovação
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000606-91.2024.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024
)(
g.n
.)

O simples endividamento, ainda que elevado, não afasta a constatação de que o requerente possui ampla capacidade patrimonial, o que revela que dispõe de meios para suportar os encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Ressalte-se que a concessão de gratuidade de justiça não pode ser banalizada nem utilizada como instrumento para transferir ao Estado os ônus de litígios judiciais de partes que ostentam condição financeira privilegiada, especialmente em causas cujo valor ultrapassa R$ 1.270.000,00, como é o caso dos autos.

Por fim, o fato de ter obtido gratuidade em outro processo (Processo no 1002072-67.2024.8.11.0050), por si só, não vincula este juízo, especialmente diante de novos elementos que evidenciam modificação no panorama patrimonial do autor.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça formulado por REGINALDO MARTINS DA SILVA (ID 213070337).

Intime-se para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

Cumpra-se.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)
Da necessidade de deferimento da justiça gratuita

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e deferido o benefício da justiça gratuita, com pedido de concessão de efeito suspensivo.

O recurso foi interposto tempestivamente
(Aba Expedientes –
Decisão (45011743) - Prioridade: Normal - ID do documento (214425427)
– PJE 1o Grau)
, ficando o agravante dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator, porquanto inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu pedido de justiça gratuita.

A tutela recursal restou indeferido (ID.
331694365
).

Contrarrazões não foram apresentadas, considerando que a agravada ainda não foi citada no juízo de origem.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

REGINALDO MARTINS DA SILVA

AGRAVADO
(S):

RURAL BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se
agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes, tendo o magistrado singular fundamentado o indeferimento na constatação de que o requerente seria titular de expressivo patrimônio composto por diversos imóveis urbanos e rurais, além de frota significativa de veículos.

O agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, alegando que a decisão agravada desconsiderou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, como declaração de imposto de renda que demonstraria diferença negativa entre receitas e despesas no valor aproximado de R$ 10.000.000,00.

Defende que embora possua patrimônio formalmente registrado, trata-se de bens ilíquidos vinculados à atividade rural e à garantia de dívidas elevadas, argumentando que os investimentos na lavoura não resultaram em retorno financeiro devido à seca.

A agravada não apresentou contrarrazões, considerando que ainda não foi citada no juízo de origem.

Passo à análise das teses recursais.

1) Da necessidade de deferimento da justiça gratuita

A controvérsia devolvida cinge-se à análise da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, confrontada com
elementos patrimoniais constantes dos autos que indicariam capacidade financeira do requerente.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

O § 3o do art. 99 do mesmo diploma legal dispõe que
presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, ressalvada ao juízo a faculdade de exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos.

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa, podendo ser afastada mediante elementos concretos nos autos que indiquem capacidade financeira da parte requerente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários
:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE.
EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. 1. O
art
. 4o, § 1o, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3o, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de
justiça.
2. Na falta de impugnação da parte
ex
adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência" (
AgInt
no REsp 1 .641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
04/04/2017).
4 .
Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 793487 PR 2015/0260051-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2017)

No caso concreto, a análise da documentação apresentada pelo próprio agravante revela situação incompatível com o estado de miserabilidade alegado.

A declaração de imposto de renda pessoa física referente ao exercício de 2025 demonstra que o requerente é titular de patrimônio declarado superior a R$ 1.346.783,79, incluindo imóvel urbano avaliado em R$ 1.100.000,00, aplicações financeiras, contas bancárias e máquinas agrícolas
(ID.
213073501
– PJE 1o Grau)
.

Ademais, verifica-se que o agravante desenvolve atividade econômica rural de grande porte, com receita bruta anual declarada de R$ 11.241.914,59, explorando múltiplas propriedades rurais e utilizando maquinário agrícola de alto valor, incluindo colheitadeira John Deere avaliada em R$ 3.055.000,00, pulverizador automotriz no valor de R$ 1.495.294,00 e tratores que somam aproximadamente R$ 2.100.000,00

(ID.
213073501
– PJE 1o Grau)
.

O conjunto probatório revela que se trata de produtor rural profissional que atua com atividade econômica organizada, mantém relacionamento bancário ativo com instituições financeiras de primeira linha e possui acesso contínuo ao sistema de crédito rural oficial.

Tal perfil econômico afasta, de plano, a figura clássica do jurisdicionado hipossuficiente contemplada pela norma constitucional e infraconstitucional.

Aponte-se que o
prejuízo operacional demonstrado na declaração de imposto de renda
não é
suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica necessária à concessão do benefício.

Ainda que o
agravante sustent
e
que a diferença negativa entre receitas e despesas no valor aproximado de R$ 10.000.000,00 comprovaria sua incapacidade financeira, argumentando que os investimentos na lavoura não se traduziram em lucro devido à seca que teria comprometido a safra
,
a análise técnica da documentação fiscal apresentada conduz à conclusão diversa.

O prejuízo contábil apurado na atividade rural não se confunde com incapacidade financeira pessoal para arcar com as custas processuais
, sendo que o
resultado negativo decorre do risco empresarial inerente à exploração agropecuária, não configurando situação de miserabilidade jurídica.

A movimentação financeira anual
considerável
em receitas brutas, ainda que acompanhada de despesas elevadas, demonstra capacidade econômica robusta e absolutamente incompatível com o estado de necessidade alegado.

Trata-se de atividade empresarial de grande porte que naturalmente envolve financiamentos, custeios e ciclos de crédito, não sendo o endividamento, por si só, suficiente para caracterizar incapacidade financeira.

O patrimônio em bens móveis e imóveis, ainda que vinculado à atividade produtiva, representa garantia real e potencial fonte de recursos mediante renegociação, refinanciamento ou realização.

A alegação genérica de perda de safra por seca não foi corroborada por elementos técnicos objetivos, como
, por exemplo,
laudo agrícola, decreto municipal de emergência, relatório da Emater ou acionamento de seguro rural.

Ademais, verifica-se que o agravante mantém a continuidade da atividade rural, com renegociações bancárias em curso e preservação do maquinário produtivo, circunstâncias que evidenciam capacidade de gestão financeira e acesso ao sistema creditício, incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

A robustez patrimonial e a expressiva movimentação econômica identificadas na documentação fiscal apresentada afastam a presunção de insuficiência de recursos.

Em idêntico sentido, julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTOR RURAL. PATRIMÔNIO DECLARADO QUE CONFLITA COM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, com possibilidade de parcelamento em até seis vezes. Os agravantes alegam hipossuficiência decorrente de frustrações de safra, queda de preços agrícolas e endividamento de vinte milhões de reais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de hipossuficiência prevalece quando as declarações de imposto de renda demonstram patrimônio superior a cinco milhões de reais e receita bruta anual de mais de seis milhões de reais, ainda que alegada imobilização patrimonial e endividamento substancial. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência é relativa, sendo afastada quando os elementos dos autos demonstram objetivamente capacidade econômica para arcar com as custas processuais. 4. As declarações de imposto de renda revelam patrimônio superior a cinco milhões de reais e receita bruta anual de mais de seis milhões de reais, evidenciando capacidade econômica incompatível com a hipossuficiência alegada. 5. A alegação de imobilização patrimonial e endividamento não afasta, por si só, a capacidade contributiva demonstrada pela movimentação financeira expressiva da atividade rural desenvolvida pelos agravantes. 6. As frustrações de safra constituem riscos inerentes à atividade empresarial agrícola e não podem ser transferidos ao Poder Judiciário na forma de isenção de custas processuais. 7. A decisão agravada facultou o parcelamento do preparo em até seis vezes, permitindo o acesso à
jurisdição sem comprometimento imediato dos recursos disponíveis. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A presunção de insuficiência de recursos é afastada quando as declarações de imposto de renda demonstram patrimônio milionário e receita bruta anual expressiva, sendo insuficiente a alegação de imobilização patrimonial e endividamento decorrente de atividade rural." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, caput e § 6o; 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 10208876820248110000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 21/08/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.671.512/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 23/10/2020. (N.U 1001844-02.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)

O simples endividamento, ainda que elevado, não elimina a capacidade contributiva quando acompanhado de patrimônio relevante e atividade econômica organizada.

Dessa forma, a manutenção
da decisão recorrida que indeferiu o pedido de justiça gratuita é medida que se impõe.

Não obstante,
possível adotar solução intermediária em atenção aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a aplicação do artigo 98, § 6o do CPC, facultando-se o parcelamento das custas processuais em parcelas mensais sucessivas.

Assim, julgado desta Câmara:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Hipossuficiência não comprovada. Parcelamento de ofício. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu seu pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante demonstrou hipossuficiência econômica para obtenção do benefício da justiça gratuita; e (
ii
) estabelecer se é possível conceder, de ofício, o parcelamento das custas processuais. III. Razões de decidir 3. A agravante, ainda que tenha apresentado extratos bancários, não comprovou de forma satisfatória sua alegada hipossuficiência, pois aufere renda mensal fixa e não demonstrou despesas extraordinárias que inviabilizassem o pagamento das custas. 4. A apresentação parcial de documentos financeiros compromete a transparência da alegação de insuficiência de recursos, fragilizando o pedido de gratuidade da justiça. 5. É vedada a inovação recursal, de modo que documentos apresentados apenas em grau de recurso não podem ser analisados, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido, facultado o parcelamento das custas em seis parcelas mensais sucessivas. Tese de julgamento: “O pedido de justiça gratuita deve ser instruído com documentos que demonstrem a real necessidade do benefício, sob pena de indeferimento”. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, § 6o, 99, §§ 2o e 3o, 1.016 e 1.017. Jurisprudência relevante citada: TJ-
MT, AI 1017962-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/10/2024; TJ-MT, AI 10250506220228110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/03/2023. (N.U 1003393-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)

Deste modo, com vistas
à

assegurar o acesso à justiça e diante da previsão do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil de 2015, possível a autorização, de ofício, do parcelamento das custas processuais.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão fustigada.

Por outro lado, de ofício, autorizo
o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, com fulcro no art. 98, § 6o do CPC, c/c art. 233, § 3o, II, da CNGC/MT – Foro Judicial.

Por fim, o agravante também deve
rá
providenciar
também
o recolhimento do preparo recursal
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção
, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026